Tribunal: TJDFT
Processo: 0722801-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722801-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NIQUITO CHAVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA, LUCIANO ORNELAS CHAVES AGRAVADO: AMERICA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS S/A DECISÃO 1. Agravo interno interposto por Niquito Chaves Empreendimentos Imobiliários S.A. e Luciano Ornelas Chaves (ID no 47747505) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID no 47682191). 2. Os agravantes sustentam, em suma, que há urgência na apreciação da medida em razão da execução extrajudicial decorrente de pacto adjeto de alienação fiduciária, que pode conduzir à consolidação da propriedade do imóvel objeto da controvérsia em favor da agravada. O prazo para purga da mora é 27/6/2023. 3. Pedem a reconsideração da decisão para que seja atribuído o efeito suspensivo pleiteado, com o fim de evitar a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Cumpre decidir. 5. Esta decisão se limita a analisar o perigo de consolidação da propriedade em favor da agravada, que iniciou a execução extrajudicial embasada no pacto adjeto de alienação fiduciária (no 587875 - Registro no 01670829 - 1o Registro de Imóveis do Distrito Federal, ID no 161589418, págs. 1-2 dos autos originários), tema que foi esclarecido pelo agravante apenas neste pedido de reconsideração em Agravo Interno. 6. O agravante se refere ao procedimento extrajudicial que tramita perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília e que poderá resultar na consolidação da propriedade em favor da agravada, caso não haja a purga da mora até 27/6/2023. 7. Os documentos apresentados pelos agravantes comprovam o negócio jurídico realizado pelas partes, cuja execução extrajudicial foi iniciada pela agravada, uma vez que a dívida está garantida por alienação fiduciária, nos termos da Lei no 9.514/1997 (ID no 160152499 a 160152522, Av. 3-160845, matrícula 160.845 e seguintes do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal). 8. Os efeitos da mora, nesses casos, decorrem de expressa previsão legal e podem ensejar a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária, ora agravada (ID no 47667431, págs. 1-4). Consta a aprovação de projeto com expedição de alvará de construção em favor da agravada (Alvará no 068/2017, processo administrativo no 141.015.257/1979) para acréscimo da área posteriormente adquirida pelos agravantes (ID no 47667430, pág. 36). 9. No Primeiro Aditivo ao contrato originário, na cláusula 2.1, alínea “a”, consta que a destinação da área privativa era a prestação de serviços médicos, não se limitando à hemodinâmica, laboratórios, assim definido na Minuta de Convenção de Condomínio do Empreendimento ou outra atividade na área de saúde que viesse a ser definida pelos compradores, “tendo em vista o mix de atividades necessário ao bom funcionamento do hospital e as necessidades do mercado”. (ID no 47667434, pág. 8, grifado na transcrição). 10. Os agravantes apresentaram justificativas para suspender os pagamentos acordados, imputando à agravada a responsabilidade pelo descumprimento do ajuste, pois teriam sido induzidos a erro no momento da contratação, especialmente no que tange à vedação de atividade hospitalar na região em que está localizado o imóvel. A agravada teria apresentado, mediante simulação, documentos que demonstravam o contrário: a compatibilidade do imóvel com a atividade hospitalar. 11. No Segundo Aditivo, também ficou consignada a informação de que os compradores iriam desenvolver no imóvel “um empreendimento imobiliário com destinação hospitalar, que será submetido ao regime de incorporação imobiliária, nos termos da Lei Federal no 4.591/64 e posterior instituição de condomínio edilício (item II, ID no 47667436, pág. 1). 12. Nesse contexto, a mesma exigência quanto à restrição de atividades a serem desenvolvidas no imóvel advinda com a Lei Complementar Distrital 718/2006 que deveria ser de conhecimento dos agravantes no momento da contratação, também se impõe à agravada. 13. Como consequência, a alegação de nulidade será resolvida mediante a análise da boa-fé dos envolvidos, dos documentos produzidos pelas partes durante o período de negociação e obtenção das autorizações necessárias à construção do empreendimento destinado à atividade hospitalar. 14. Essas questões ainda não foram objeto de deliberação judicial ampla e exauriente, diante da necessidade de se instaurar o contraditório, a ampla defesa, assim como oportunizar a dilação probatória necessária à resolução da controvérsia. 15. Entretanto, como há prazo para que ocorra a purga da mora (27/6/2023), pois os sócios da primeira agravante foram regularmente notificados para realizar o pagamento dos valores acordados, é prudente a suspensão da execução extrajudicial como mecanismo de garantia da utilidade do processo de origem e para evitar a ocorrência de dano de difícil ou até mesmo de impossível reparação. Além disso, a venda do imóvel a terceiro, o que costuma ocorrer em casos como este, aumentaria a complexidade da causa e causaria tumulto processual. 16. Nesse cenário, no exercício do juízo de retratação (CPC, art. 1.021, §2o do CPC) e identificando os pressupostos fático-legais necessários, concedo, em parte, o efeito suspensivo pleiteado para sobrestar o procedimento administrativo (execução extrajudicial decorrente de pacto adjeto de alienação fiduciária), assim como os efeitos da mora, para evitar a consolidação da propriedade dos imóveis objeto do contrato questionado na origem, até que ocorra o julgamento do mérito ou ulterior decisão desta Relatoria. DISPOSITIVO 17. Defiro, em parte, o efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes e suspendo a execução extrajudicial embasada no pacto adjeto de alienação fiduciária (no 587875 - Registro no 01670829 - 1o Registro de Imóveis do Distrito Federal, ID no 161589418, págs. 1-2 dos autos originários), cujo título de crédito (contrato – escritura pública de compra e venda) é questionado na demanda originária, sobrestando os efeitos da mora para evitar a consolidação da propriedade dos imóveis em favor da agravada, até que haja julgamento do mérito da controvérsia ou ulterior decisão desta Relatoria (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 18. Intime-se, por Oficial de Justiça, o 1o Registro de Imóveis do Distrito Federal (Edifício Venâncio 2000 - SCS Quadra 08 - Bloco B-60 - Sala 240-A - Asa Sul, Brasília - DF, 70333-900), a quem determino a suspensão imediata da execução extrajudicial em curso, assim como os demais efeitos decorrentes da mora dos agravantes (Protocolo no 587875, matrículas 160845 a 160863, Registro no 01670829, ID no 161589418, págs. 1-2 dos autos originários). 19. Comunique-se à 2a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. 20. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno. 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO